Tribunal: TJMT
Processo: 1023768-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023768-77.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO), COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - CNPJ: 04.784.802/0004-33 (RECORRENTE), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA WEIZENMANN WATTE - CNPJ: 02.344.674/0001-39 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
RECORRENTE QUE NÃO É CONTRATANTE, SUB
CONTRATANTE, COSSIGNATÁRIO OU PROPRIETÁRIO DA CARGA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídic
a processual,
resta
e
videnciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

No caso concreto, a
s
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
as
da
relação

jurídica
processu
al,
porquanto
a
recorrente

não

atuou

como

contratante

ou

subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de
cargas

prestados
pela
autora
,
nem

tampouco
da
cossignatária

ou

proprietária
da
carga
,
evidenciando

sua

ilegitimidade
.
Preliminar
de
ilegitimida
de

passiva
da
recorrente
COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI
acolhida
.

2.
Recurso

c
onhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023768-77.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
COM
PANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

Recorrido
:
IVETE TEREZINHA WEIZENMANN WATTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IVETE TEREZINHA WEIZENMANN WATTE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI / ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
.

Sentença

proferida
no ID 173090334/PJe2.
Concluiu
que: a)
houve

atraso
superior a 5h (
cinco
horas) para o
descarregamento
da
carga

transportada
,
sendo

devida

a

indenização
pela
estadia
da
parte

reclamante
; e b)
não

há

prescrição

pelo

fato
de
não

ter

d
ecorrido
o
prazo

quinquenal
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

apenas
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a
pagar

a

importância
total de R$ 12.840,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173090335/PJe2.
Sustentou
qu
e: a) a
sentença

deve

ser

anulada

por

ausência
de
fundamentação
,
pois

não

pontuou

os

aspectos

fáticos
e
jurídicos
; b) o
juízo

se
não

manifestou

sobre
o
artigo
18 da Lei 11.442/2007 e
rejeitou
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
de forma
genérica
; c)
não

há

individualização
das
condutas
das
reclamadas
e
nem

mesmo

manifest
ação

sobre
a
responsabilidade

solidária
; d) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
pois

nunca

celebrou

nenhum

contrato
com a
parte

adversa
,
sendo
que
apenas

armazenou

os

fer
tilizantes

em
São Luiz; e) a
pretensão

está

prescrita
,
visto
que
o

prazo

prescricional
é de
apenas
um
ano
; f)
inexiste

prova
de que
não

foi

observado
o
prazo

máximo
para
descarga
; g)
não

pode

ser

responsabilizad
a

por
um
atraso

na

descarga

num
local
diverso
da
sua

sede
,
já
que
não

tem

como

influenciar
no
trabalho
de
outras

empresas
.
Ao
final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
reconhecimento
da
nulidade
da
sentença

ou
,
subsidiariamente
,
a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
, o
reconhecimento
da
pr
escrição

ou

a
improcedência
dos
pleitos

iniciais

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 173090340/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

não

deve

ser

provido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que
dentre
as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de
cargas
-
transportador
,
cossignatário
,
subcontratante
e
proprietário
)
não

se
inclu
i

a

recorrente

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI
, que
se
trata

apenas
de
prestadora
de
serviços
de
armazenagem
de
fertilizantes

contratada
pela
outra
reclamada
,
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA,
como

evidenciado
no ID
173090327
/PJe2
.

Em
vista
disso
, no
presente

caso
, a
carga

transportada
pela
parte

reclamante

foi

carregada

na

sede
da
recorrente

apenas

pelo

fato
de
ser

ela

contratada
para o
serviço
de
armazenagem
. C
ontudo
,
não
se
trata
da
contratante

ou

subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de
cargas

prestados
pela
autora
,
nem

tampouco
da
cossignatária

ou

proprietária
da
carga
, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007:

Art. 5o - A (...)

§ 2
o O

contratante e o subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o
cossignatário e o proprietário da carga
, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Dessa

forma,
não
se
enquadrando
a
parte

recorrente

nas

hipóteses

previstas
no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007,
mostra
-se
indevida

a

sua
inclusão

no polo passivo d
a

presente

reclam
ação
.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada
,
ora

recorrente
,
legí
tima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve

ser

acolhida
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
acolhimento
da
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
parte

recorrente
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

questões

discutidas
no
mérito
de
seu

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,

para
acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
reclamada

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI
e
julgar
EXTINTO
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,

tão somente
em

relação

a ela
,
nos

termos
do
art
.
51 da Lei no 9.099/95
c.c
. art.
485,
inciso
VI, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023